Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Órgão: 2a Câmara Cível Processo n. 0730023-13.2023.8.07.0000 Classe: Ação Rescisória Autora: THAYS MARQUES COUTO Requeridas: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIM LIMA e FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA DECISÃO Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência movida por THAYS MARQUES COUTO DE FREITAS em desfavor de MANUAL RIBEIRO PAES LANDIM LIMA e FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA. Explica a autora que a presente ação diz respeito à sentença ID 109335158 transitada em julgado na 7a Vara Cível na Ação n.o 0733473-63.2020.8.07.0001. Alega que obteve prova do e-mail de recebimento de valores somente após o trânsito em julgado, em que a requerida confessa o pagamento de R$ 5.100,00. Consigna que um irmão seu também efetuou pagamento, conforme documento de Prestação de Contas de Inventário, tratando-se de provas novas. Entende que a requerida apresentou contratos e prestações de serviços que não foram concluídos, deixando a requerente arcar com os prejuízos. Informa que o dano da prestação parcial do serviço da requerida foi a sua falta de convívio com as filhas, visto que a advogada deixou de sanar omissões da contestação do processo de divórcio. Diz que os documentos anexados pela requerida no ID 158732462 não merecem recebimento, pois são nulos e fraudulentos, estando sob investigação na Corregedoria Geral, com processo e denúncia em Cartório e na Polícia Civil. Sustenta que esta ação está embasada em três hipóteses do CPC, porquanto a sentença de origem: a) resultou de dolo da parte vencedora; b) está fundada em prova cuja falsidade se apurou em processo criminal; e c) há prova nova, cuja existência não pode fazer uso. Menciona a litigância de má-fé da requerida e pede seja anulada a sentença originária, bem como, em sede de tutela de urgência, seja sustado o arresto de valores no rosto dos autos n. 085868-45.2017.8.19.0001 e n. 0739294-53.2017.8.07.0001. Também pede a intimação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para avaliação dos valores cobrados e a condenação da requerida em indenização por danos morais, pela perda de uma chance (ID 49345434). Em despacho constante no ID 51713422, determinei a autora que: a) trouxesse aos autos a cópia integral do processo em que foi proferida a sentença rescindenda, bem como todos as das decisões que culminaram no arresto de valores referidos no requerimento de liminar; b) deveria esclarecer pormenorizadamente de que modo a prova acostada estava indisponível a si e é, no sentido jurídico da palavra, nova e c) comprovasse a alegada hipossuficiência financeira. A autora colaciona a petição de ID 52050028, onde responde ao comando judicial acima exposto. A gratuidade de justiça foi indeferida, e o valor da causa corrigido, conforme decisão de ID 52093930. Determinado, também, na oportunidade que, as custas processuais e o depósito prévio (art. 968, II, do CPC) fossem recolhidos. Depósito prévio efetuado no ID 52455748, entretanto as custas iniciais não foram recolhidas. Determinada nova intimação da autora para atender, na íntegra, o comando da decisão ID 52093930. (ID 52890710) Preparo regularizado conforme ID 53053635. Anexado, aos autos, comunicado de renúncia de mandado da advogada Aline Maria Fernandes Vendrúscolo (ID 53195129). Intimada a autora para regularizar sua representação processual. (ID 53322553) Petição interlocutória juntada pelas requeridas no ID 53365663. Proferida decisão onde nada for provido em relação a petição interlocutória juntada pelas requeridas, considerando que a petição inicial ainda não fora recebida. Determinado que se aguardasse a regularização da representação processual. (ID 53379618) Regularizada a representação processual, conforme ID 59201638. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, impende ressaltar que a ação rescisória, se constitui em medida autônoma de impugnação a decisório judicial transitado em julgado e se constitui em procedimento de natureza excepcionalíssima, cujas possibilidades de cabimento são as expressamente previstas na legislação para garantia dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Na petição da inicial da ação rescisória, a requerente alega violação aos incisos VI e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV – ofender a coisa julgada; V – violar manifestamente norma jurídica; VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [...] [grifou-se] Entretanto, analisando detidamente a petição inicial e os documentos que instruem a presente ação, constata-se, sob todos os aspectos, que a ação rescisória não reúne os elementos necessários para admissão e regular processamento, eis que, de fato, não se encontram presentes as hipóteses aventadas. Com relação a alegação de obtenção de prova nova, de acordo com o inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. O Código de Processo Civil, conforme disposição supra, refere-se à prova existente durante o curso da ação rescindenda, mas em relação a qual não se tomou conhecimento ou a utilização em Juízo foi impossibilitada. A prova “nova”, portanto, se configura em conjunto documental contemporâneo ao trâmite processual originário, tão velha quanto as demais provas que de fato foram analisadas no curso processual, sendo, somente, a oportunidade de analisá-la nova, desde que seja possível enquadrar o impedimento de outrora no rol taxativo do CPC. O fundamento principal que embasa o pedido autoral de rescisão da sentença é de que dispõe de prova nova, consistente em e-mails e extratos bancários que informam que foram efetuados pagamentos de honorários não contabilizados pelo Juízo de origem. Nesse contexto, se verifica que os e-mails referidos, informam o pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e que o juízo sentenciante não considerou os valores, o que não corresponde a realidade constante nos autos, uma vez que sentença rescindenda cita expressamente tais valores e faz o decote necessário nos valores a serem pagos pela autora/executada, ao assim aduzir (ID 109335158-origem): [...] Noutro giro, a parte ré comprovou, por meio do ID. 97306292, a quitação parcial, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) pela atuação em ambos os feitos. Destaque-se que a parte autora, apesar de apontar em réplica que não foram juntados os comprovantes correlatos, não logrou ultrajar a validade do e-mail de ID. 973062921, devendo ser considerado para fim de prova do pagamento parcial. Portanto, considerado o arbitramento e o abatimento de parcela dos valores pagos, o montante devido às autoras é de R$ 23.414,40 (vinte e três mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos). [...] Configura-se, no caso, que não há prova nova, até porque os documentos citados foram apresentados na ação rescindenda e devidamente valorados pelo juízo sentenciante. A jurisprudência desse Tribunal é assente quanto ao tema: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA LASTREADA NOS INCISOS VI, VII E VIII, DO ART. 966, CPC. DECISÃO DE MÉRITO FUNDADA EM PROVA FALSA E SUSTENTADA PROVA NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PODE FAZER USO, ALÉM DE ERRO DE FATO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA AUTORA E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE BUSCAVA REPOSIÇÃO DE PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR NO PERCENTUAL DE 84,32%. IPC DE MARÇO 1990. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONSIDEROU A MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DA AUTORA DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 38/89 QUE PREVIU O REAJUSTE DO IPC. DISCUSSÃO ACERCA DO VÍNCULO E REGIME DE TRABALHO DA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFRONTADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.1. A ação rescisória é medida extrema e excepcional, tendo seus limites legais bem definidos, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a segurança jurídica. É medida extrema e excepcional, tendo seus limites bem definidos no art. 966 do Código de Processo Civil. Por consectário, não deve ser utilizada para revolver o conjunto probatório já analisado ou proceder nova interpretação legal diversa da rescindente, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a própria segurança jurídica, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. 1.1. Na espécie, a autora postula a rescisão da sentença, sob argumento de prova falsa, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, além de erro de fato.2. Evidenciado que a parte autora já possuía conhecimento do documento durante o trâmite do cumprimento de sentença tanto é que o documento foi previamente juntado aos autos do acórdão rescindendo, conforme se verifica à fl. 136, documento 04 – íntegra do Agravo de Instrumento no 0718774-07.2019.8.07.0000 – ID 52816497, não se verifica a sustentada prova nova cuja existência se ignorava ou de que não se pode fazer uso. [...].3. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1889261, 0746001-30.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) Com relação a alegação de pagamentos efetuados às requeridas pelo irmão da requerente, estes além de não devidamente comprovados, não guardam relação com a demanda em comento. Já quanto a alegação de pagamento de R$ 21.000,00, não há documentos aptos a comprovar tal assertiva. Portanto, não há provas novas a fundamentar o requerimento da autora. Com relação ao tema, assim se manifesta a jurisprudência desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROVA NOVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 3. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova que viabiliza a rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 5. Se a prova nova juntada pelo autor (Ata de Inspeção Médica da Junta Oficial da PMDF) foi produzida após o trânsito em julgado do acórdão que pretende rescindir, esta não se insere no conceito de "prova nova" estabelecido pelo Código de Processo Civil, hábil a aparelhar uma ação rescisória. 6. Além disso, não é cabível a propositura de ação rescisória para aferir o acerto ou não da decisão impugnada em razão de mera discordância da parte. 7. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1154650, 07210374620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão passada em julgado, com hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do NCPC), não admitindo interpretação analógica ou extensiva. 2. Prova nova, no âmbito de ação rescisória (art. 966, VII, do NCPC), é a peça de convencimento que, embora já existisse à época do julgamento, só pôde ser obtida após a sentença (solução final), por ser então ignorada ou de alcance inviável àquele a quem favorece. Além disso, ela deve ser suficiente, por si, para assegurar resultado diverso à ação de origem. 3. O documento contemporâneo do período que se pretende reconhecer como de atividade especial, sendo suficiente por si só para invalidar a alegação de que a segurada não estava, à época, exposta a agentes nocivos à saúde constitui prova nova apta a ensejar a desconstituição do julgado. 5. Em juízo rescisório, ante o reconhecimento de atividade especial, determina-se a conversão do benefício de que a autora já é titular em aposentadoria especial. 6. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. (TRF-4 - AR: 50261190220164040000 5026119-02.2016.4.04.0000, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2018, TERCEIRA SEÇÃO) Em relação a alegação de utilização de documentos fraudados no juízo de mérito do sentenciante, ressalta-se que de acordo com o inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Melhor sorte não assiste a requerente quanto a tal demanda, pois a respeito da alegação, o juízo original se manifestou expressamente, nos seguintes termos (ID 176550160): [...] Inicialmente, no que tange à notitia criminis anexada aos autos, não prospera a alegação da executada de que este Juízo tem conduzido este processo e proferido decisões com base em documentos fraudados. Compulsando os autos e os documentos juntados pelas partes, verifica-se que a executada acusa os irmãos de, em conluio com a Virtual Imobiliária Ltda., terem fraudado contratos de locação de imóveis deixados por sua genitora, que teriam sido realizados por eles em nome da executada, sendo a firma desta, constante de cópia de citados contratos, reconhecida pelos oficiais do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, José Carvalho Freitas Sobrinho, e do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, Mc Arthur Di Andrade Camargo (ID 163316576, 175268116 e 163316575). Na noticia criminis de ID 173113862, a executada alega que tais contratos fraudados e nulos estão sendo utilizados neste processo pelas exequentes, que estão em contato com os fraudadores, conforme confissão do advogado José Maria Couto da Silva Junior, que é irmão da executada. De acordo com os documentos de ID 174143634 e 175268119, a executada compareceu à 2a DPDF e à Corregedoria deste e. Tribunal, comunicando referidos fatos, o que resultou na instauração de inquérito policial e do processo SEI n. 0020590/2023. Quanto ao inquérito policial, não consta destes autos que tenha sido concluído e que tenha havido oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Quanto ao SEI n. 0020590/2023, conforme decisão de ID 175268119, a Corregedoria determinou seu arquivamento, bem como determinou a instauração de outro processo no SEI, tendo como partes a própria Corregedoria no polo ativo e, no polo passivo, o Titular do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, José Carvalho Freitas Sobrinho, e o Titular do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, Mc Arthur Di Andrade Camargo. Este último processo foi distribuído sob o n. 0000094-73.2023.2.00.0807, conforme despacho da Corregedoria de ID 175268120. Assim, constata-se que não consta destes autos qualquer sentença condenatória criminal transitada em julgado contra as exequentes por suposta prática de fraude nos contratos de locação apontados pela executada, tampouco consta que sejam partes nos processos instaurados no SEI pela Corregedoria deste Tribunal. [...] [grifou-se] É cediço no entendimento dominante nos julgamentos desta Corte e do STJ que não há que se falar em falsidade documental sem condenação criminal ou correspondente, e, dessa forma não se amolda a demanda autoral ao previsto no artigo 966, inciso VI do CPC. A jurisprudência é clara quanto a questão. Confira-se. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA LASTREADA NOS INCISOS VI, VII E VIII, DO ART. 966, CPC. DECISÃO DE MÉRITO FUNDADA EM PROVA FALSA [...]. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFRONTADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. [...]. 2.1. A Ação Rescisória fundada em prova falsa depende da comprovação da referida falsidade em processo criminal ou no seio da própria Ação Rescisória (inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil). Inexistente prova nesse sentido, não está comprovado o vício rescisório, sinalizando o caso para ocorrência de divergência de interpretação jurídica, matéria não confrontada oportunamente e preclusa. [...]3. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1889261, 0746001-30.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) [grifou-se] Quanto as demais alegações da requerente que discorre acerca da incompletude dos serviços prestados pelas advogadas, de sua suposta má atuação e do entendimento equivocado esposado pelo magistrado quanto aos fatos, impende explicitar que a ação rescisória não é instrumento adequado para a rediscussão de mérito de sentença rescindenda bem como não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, se perfilha o entendimento desta Corte. Vejamos. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL, VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, FALSIDADE DOCUMENTAL, PROVA NOVA E ERRO DE FATO (ART. 966, V, VI, VII E VIII, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Não há que se falar em nulidade da citação editalícia nos autos da ação de exigir contas de que decorre a sentença ora rescindenda, porque, a partir do reexame do encadeamento dos atos processuais da demanda, está clara a possibilidade de promoção da citação em tais moldes (art. 256, § 3o, do CPC), tendo em vista a realização de inúmeras diligências deflagradas pelo próprio Juízo para localização do citando, por meio de consulta aos sistemas que lhe eram disponíveis, todas infrutíferas. 2. As insatisfações do autor, atinentes à violação manifesta de norma jurídica, prova fundada em falsidade, prova nova e erro de fato (art. 966, V, VI, VII e VIII, do CPC), não justificam a vindicada rescisão da sentença. Reexaminando-se a prova produzida nesta ação rescisória, verifica-se que o autor se vale de mera retórica argumentativa no âmbito do apontamento de vícios rescisórios na sentença rescindenda, sem amparo em elementos que, de fato, consubstanciem a indispensabilidade de desconstituição dos seus efeitos, o que não pode ser tolerado. Dessa maneira, deve ser julgada improcedente a pretensão contida na ação rescisória, seja porque “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal” (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.), seja porque a “Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).3. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1919304, 0744801-85.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021). 2. O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em princípio, nulidade da intimação. 3. Não obstante, o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir dessa data o prazo para pagamento voluntário da dívida. 4. Se após comparecer nos autos, a parte executada mantém-se inerte, mesmo diante de novo pronunciamento judicial, e deixa transcorrer os prazos processuais, sem qualquer insurgência, não há falar em violação ao art. 513, §4o, do CPC. 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquanto relativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1718433, 07098601220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Diante de todo o arrazoado trazido a discussão, entendo que a presente ação rescisória não ultrapassa o juízo de admissibilidade, impondo-se o indeferimento da petição inicial. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil, e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas pela autora, se houver. Deixo de fixar nesse momento processual honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de angularização processual. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento para restituir à autora o depósito judicial realizado na forma do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator